Tribunal: TJES
Processo: 5004190-14.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECLUSÃO. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas corpus impetrado em favor de apenado contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES que homologou falta grave praticada em unidade prisional diversa, ao argumento de incompetência territorial da autoridade julgadora, com pedido de anulação da decisão e remessa dos autos ao juízo competente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus é via adequada para impugnar decisão que reconhece falta grave na execução penal; (ii) estabelecer se a alegação de incompetência territorial do juízo pode ensejar nulidade da decisão, mesmo não arguida oportunamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O habeas corpus não constitui via adequada para análise de questões incidentais da execução penal, salvo hipótese de flagrante constrangimento ilegal, inexistente no caso.

4- A decisão que homologa falta grave encontra-se devidamente fundamentada, afastando qualquer teratologia ou ilegalidade manifesta.

5- A incompetência territorial possui natureza relativa, devendo ser arguida na primeira oportunidade, sob pena de preclusão.

6- A ausência de impugnação oportuna quanto à competência no agravo em execução anteriormente interposto acarreta a prorrogação da competência do juízo.

7- A inexistência de demonstração de prejuízo impede o reconhecimento de nulidade do ato processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Impetração não conhecida.

Tese de julgamento
: 1. O habeas corpus não é meio adequado para discutir questões incidentais da execução penal sem demonstração de constrangimento ilegal. 2. A incompetência territorial do juízo é relativa e deve ser arguida oportunamente, sob pena de preclusão. 3. A ausência de prejuízo e a prorrogação da competência afastam a nulidade da decisão que reconhece falta grave.

Dispositivos relevantes citados
: Lei de Execução Penal, arts. 50, III, e 127.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 1.027.167/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08/10/2025; STJ, AgRg no HC nº 821.526/PR; STJ, HC nº 476.948/DF.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004190-14.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HENRIQUE PEREIRA BABILON PASTOR

COATOR: 2º Vara De Execução Criminal Do foro De Colatina

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECLUSÃO. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas corpus impetrado em favor de apenado contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES que homologou falta grave praticada em unidade prisional diversa, ao argumento de incompetência territorial da autoridade julgadora, com pedido de anulação da decisão e remessa dos autos ao juízo competente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus é via adequada para impugnar decisão que reconhece falta grave na execução penal; (ii) estabelecer se a alegação de incompetência territorial do juízo pode ensejar nulidade da decisão, mesmo não arguida oportunamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O habeas corpus não constitui via adequada para análise de questões incidentais da execução penal, salvo hipótese de flagrante constrangimento ilegal, inexistente no caso.

4- A decisão que homologa falta grave encontra-se devidamente fundamentada, afastando qualquer teratologia ou ilegalidade manifesta.

5- A incompetência territorial possui natureza relativa, devendo ser arguida na primeira oportunidade, sob pena de preclusão.

6- A ausência de impugnação oportuna quanto à competência no agravo em execução anteriormente interposto acarreta a prorrogação da competência do juízo.

7- A inexistência de demonstração de prejuízo impede o reconhecimento de nulidade do ato processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Impetração não conhecida.

Tese de julgamento
: 1. O habeas corpus não é meio adequado para discutir questões incidentais da execução penal sem demonstração de constrangimento ilegal. 2. A incompetência territorial do juízo é relativa e deve ser arguida oportunamente, sob pena de preclusão. 3. A ausência de prejuízo e a prorrogação da competência afastam a nulidade da decisão que reconhece falta grave.

Dispositivos relevantes citados
: Lei de Execução Penal, arts. 50, III, e 127.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 1.027.167/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08/10/2025; STJ, AgRg no HC nº 821.526/PR; STJ, HC nº 476.948/DF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do habeas corpus, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
HENRIQUE PEREIRA BABILON PASTOR
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE COLATINA - EXECUÇÃO PENAL
no bojo da Execução Penal nº 2000208-74.2021.8.08.0014.

O impetrante sustenta, em síntese, que a falta grave praticada pelo paciente ocorreu na penitenciária Regional de Barra de São Francisco/ES, porém foi homol
ogada pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, incompetente para apreciação da matéria. Assim, requer que a decisão seja anulada e o processo ser remetido ao juízo de Barra de São Francisco/ES para apreciação e julgamento do caso.

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 18780819).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo não conhecimento do habeas corpus e, caso superada, pela denegação da ordem (id. 18828365).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
HENRIQUE PEREIRA BABILON PASTOR
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE COLATINA - EXECUÇÃO PENAL
no bojo da Execução Penal nº 2000208-74.2021.8.08.0014.

O impetrante sustenta, em síntese, que a falta grave praticada pelo paciente ocorreu na penitenciária Regional de Barra de São Francisco/ES, porém foi homologada pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, incompetente para apreciação da matéria. Assim, requer que a decisão seja anulada e o processo ser remetido ao juízo de Barra de São Francisco/ES para apreciação e julgamento do caso.

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 18780819).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo não conhecimento do habeas corpus e, caso superada, pela denegação da ordem (id. 18828365).

Pois bem.

Extrai-se que a irresignação do paciente é contra a decisão que homologou a falta grave, alegando incompetência do Juízo, sendo evidente a inadequação da via eleita.

Isso porque, o habeas corpus não é, em regra, o veículo adequado para a solução de questões incidentais à execução, exceto quando houver constrangimento ilegal, o que não é o caso destes autos já que a decisão hostilizada está devidamente fundamentada e não é teratológica.

Analisando os autos, forçoso afastar, desde logo, a alegação de nulidade da decisão por incompetência territorial do juízo. Isso porque, em se tratando de incompetência meramente territorial, a nulidade da decisão é relativa, devendo ser arguida pela parte logo na primeira oportunidade, sob pena de prorrogação da competência.

No caso, o paciente interpôs o agravo de execução nº
5003696-86.2025.8.08.0000
contra a decisão que homologou a falta grave, julgado pela Primeira Câmara Criminal na sessão virtual de 22 a 28/04/2025 quando, à unanimidade, foi negado provimento ao recurso.

Ementa
: DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. POSSE DE INSTRUMENTO CAPAZ DE OFENDER A INTEGRIDADE FÍSICA DE OUTREM. CONFIGURAÇÃO. PERDA DE 1/5 DOS DIAS REMIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Agravo em Execução Penal interposto por reeducando contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina, que reconheceu a prática de falta grave, nos termos do art. 50, III, da Lei de Execução Penal, e declarou a perda de 1/5 dos dias remidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2-A questão em discussão consiste em determinar se a posse indevida de instrumento cortante dentro de unidade prisional caracteriza falta grave, ainda que não haja uso efetivo para ofender a integridade física de terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A posse de instrumento apto a ofender a integridade física de outrem configura falta grave nos termos do art. 50, III, da Lei de Execução Penal, sendo desnecessária a efetiva utilização do objeto para a consumação da infração disciplinar.

4- O procedimento administrativo disciplinar constatou que o agravante e outro interno possuíam e ocultavam facas artesanais dentro da unidade prisional, tendo ambos confirmado os fatos de forma harmônica e coesa.

5- A alegação de coação na confissão não encontra respaldo nos autos, inexistindo elementos concretos que infirmem a legitimidade do procedimento administrativo disciplinar.

6- As declarações dos agentes penitenciários, que gozam de presunção de veracidade e legitimidade, corroboram a regularidade da apuração e evidenciam a prática da falta grave pelo reeducando.

7- O reconhecimento da falta grave justifica a perda proporcional dos dias remidos, nos termos do art. 127 da Lei de Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- A posse de instrumento apto a ofender a integridade física de outrem caracteriza falta grave, independentemente de seu uso efetivo.

2- As declarações dos agentes penitenciários possuem presunção de veracidade e legitimidade, salvo prova concreta em sentido contrário.

3- O reconhecimento da falta grave autoriza a perda proporcional dos dias remidos, conforme o art. 127 da Lei de Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 50, III, e 127.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 821.526/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 29.06.2023; STJ, HC 476.948/DF, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 19.02.2019.

Vale registrar que naquela oportunidade não houve qualquer insurgência quanto à competência do Juízo, razão pela qual a matéria está acobertada pela preclusão, tendo ocorrido a prorrogação da competência.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO HOMOLOGANTE. MATÉRIA NÃO ARGUIDA OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PARCIALIDADE. PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DAS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. FALTA GRAVE CONFIGURADA. REGRESSÃO DE REGIME. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. A alegada incompetência territorial do Juízo é de natureza relativa, a ser arguida no primeiro momento oportuno, sob pena de preclusão. Ademais, houve a ratificação dos atos pelo juízo do local de cumprimento da pena.

3. Operada a prorrogação da competência e ausente prejuízo, não há nulidade a ser reconhecida.

4. A suspeição da magistrada não foi arguida tempestivamente e não há nos autos elementos probatórios idôneos a demonstrar parcialidade. A suposta inimizade do oficial de justiça não é comprovada pela simples existência de certidão de caráter impessoal, tampouco tal circunstância é suficiente para comprometer a imparcialidade do julgador.

5. A tese de cerceamento de defesa não foi objeto do acórdão atacado, o que inviabiliza o seu exame diretamente por esta Corte, por configurar supressão de instância.

6. O descumprimento das condições impostas no regime semiaberto harmonizado caracteriza falta disciplinar de natureza grave (art. 50, II, da LEP), autorizando a regressão do regime (art. 118, I, da LEP).

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 1.027.167/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/10/2025, DJEN de 15/10/2025.) GRIFEI.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da impetração.

É como voto.